Tribunal: TJPA
Processo: 0817303-90.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817303-90.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

REQUERIDO: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA ANÁLISE DO ARGUMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente, ao ser julgado pelo Tribunal do Júri, foi absolvido do crime de homicídio qualificado e condenado pelo crime de roubo majorado e pretende ser despronunciado e ver sua pena reduzida.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A despronúncia em virtude da ausência de indícios de autoria colhidos em juízo.

3 – A redução da pena face a ausência de motivação dos vetores judiciais desfavoráveis e da incidência das majorantes em patamar superior ao mínimo e o não reconhecimento da atenuante da menoridade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O recorrente pretende ser despronunciado. No entanto, a revisão criminal não se presta para desconstituir a decisão de pronúncia, uma vez que esta é despida de conteúdo condenatório, motivo pelo qual referido argumento não pode ser conhecido.

5 – O requerente não juntou aos autos o acórdão que julgou a apelação interposta contra a sentença condenatória. Referido documento é essencial para análise da questão relativa aos alegados equívocos da dosimetria da pena, pois demonstra se houve o enfrentamento da tese pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual também não pode ser enfrentada.

IV – DISPOSITIVO

6 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
, condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que a prova colhida em juízo não fornece indícios do seu envolvimento no crime.

Aduz ainda que não houve valoração adequada dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como não foi reconhecida a atenuante da menoridade. Sustenta que não houve fundamentação para que a reprimenda fosse majorada de metade na terceira fase da dosimetria.

Pede a procedência do pedido para ser despronunciado ou ver sua pena reduzida.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência da ação tão somente para reduzir a reprimenda.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Esclareça-se, inicialmente, que o requerente foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inc. V e 157, §2º, I e II, ambos do CP. Porém, quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido do crime de homicídio qualificado e condenado somente pelo crime de roubo majorado.

Com efeito, o recorrente pretende ser despronunciado. No entanto, a revisão criminal não se presta para desconstituir a decisão de pronúncia, uma vez que esta é despida de conteúdo condenatório.

Por isso, referido argumento sequer pode ser conhecido.

De igual forma, o requerente não juntou aos autos o acórdão que julgou a apelação interposta contra a sentença condenatória. Referido documento é essencial para análise da questão relativa aos alegados equívocos da dosimetria da pena, pois demonstra se houve o enfrentamento da tese pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual também não pode ser enfrentada.

Por isso, a revisão criminal não pode ser conhecida.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025